Tribunal: STJ
Processo: 0182326-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1005325 - SP(2025/0182326-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAGDA GRAZIELE DE LIMA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024.
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA APÓS DATA-BASE.
REGIME INICIAL ABERTO. INÍCIO FORMAL DA EXECUÇÃO
PENAL. REQUISITO TEMPORAL. NÃO PREENCHIMENTO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. DISTINÇÃO
ENTRE
o, VII E VIII. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 9
PROVIDO.
1. A concessão de indulto presidencial depende do preenchimento dos
requisitos estabelecidos no decreto concessivo, os quais devem ser
interpretados de forma estrita. Veda-se ao Poder Judiciário criar
hipóteses não previstas ou afastar exigências expressas do ato normativo.
2. O
o, VIII, do Decreto n.
estabelece como requisito
art. 9
12.338/2024
para concessão do indulto que o sentenciado esteja “cumprindo pena em
regime aberto” na data-base de 25 de dezembro de 2024. A expressão
utiliza verbo no gerúndio (“estejam... cumprindo”), indicando ação em
curso, o que pressupõe o início efetivo da execução penal.
3. A audiência admonitória constitui o marco formal para o início do
cumprimento da pena em regime aberto. A realização desse ato apenas
em
demonstra que a agravante não estava em efetivo
31/1/2025
cumprimento de pena na data-base estabelecida pelo ato presidencial.
Documento eletrônico VDA54717851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 33dcdf20-072e-40ad-84cf-d1cb38c957f4

4. A previsão do
o, IV, do Decreto n.
que dispensa a
art. 2
12.338/2024,
expedição de guia de recolhimento, não afasta a exigência de início
efetivo do cumprimento da pena. A dispensa da guia visa apenas
facilitar a análise do benefício em situações nas quais a execução já
esteja em andamento, mas ainda não tenha sido formalizada por meio
desse documento.
5. A interpretação sistemática do Decreto n.
revela que o
12.338/2024
o, VIII, destina-se aos sentenciados que obtiveram progressão de
art. 9
regime para o aberto ou se encontram em livramento condicional,
exigindo apenas que a pena remanescente não ultrapasse determinado
limite. Já o
o, VII, aplica-se aos sentenciados em regime inicial
art. 9
aberto, aos quais se exige o cumprimento de
ou
da reprimenda
1/6
1/5
até 25 de dezembro de 2024.
6. A situação da agravante amolda-se ao disposto no
o, VII, pois foi
art. 9
sentenciada a cumprir a pena em regime inicial aberto. Como não havia
cumprido
da sanção até a data-base, não preenche os requisitos para
1/6
a concessão do benefício.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:36
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 33dcdf20-072e-40ad-84cf-d1cb38c957f4

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1005325 - SP(2025/0182326-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAGDA GRAZIELE DE LIMA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024.
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA APÓS DATA-BASE.
REGIME INICIAL ABERTO. INÍCIO FORMAL DA EXECUÇÃO
PENAL. REQUISITO TEMPORAL. NÃO PREENCHIMENTO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. DISTINÇÃO
ENTRE
o, VII E VIII. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 9
PROVIDO.
1. A concessão de indulto presidencial depende do preenchimento dos
requisitos estabelecidos no decreto concessivo, os quais devem ser
interpretados de forma estrita. Veda-se ao Poder Judiciário criar
hipóteses não previstas ou afastar exigências expressas do ato normativo.
2. O
o, VIII, do Decreto n.
estabelece como requisito
art. 9
12.338/2024
para concessão do indulto que o sentenciado esteja “cumprindo pena em
regime aberto” na data-base de 25 de dezembro de 2024. A expressão
utiliza verbo no gerúndio (“estejam... cumprindo”), indicando ação em
curso, o que pressupõe o início efetivo da execução penal.
3. A audiência admonitória constitui o marco formal para o início do
cumprimento da pena em regime aberto. A realização desse ato apenas
em
demonstra que a agravante não estava em efetivo
31/1/2025
cumprimento de pena na data-base estabelecida pelo ato presidencial.
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

4. A previsão do
o, IV, do Decreto n.
que dispensa a
art. 2
12.338/2024,
expedição de guia de recolhimento, não afasta a exigência de início
efetivo do cumprimento da pena. A dispensa da guia visa apenas
facilitar a análise do benefício em situações nas quais a execução já
esteja em andamento, mas ainda não tenha sido formalizada por meio
desse documento.
5. A interpretação sistemática do Decreto n.
revela que o
12.338/2024
o, VIII, destina-se aos sentenciados que obtiveram progressão de
art. 9
regime para o aberto ou se encontram em livramento condicional,
exigindo apenas que a pena remanescente não ultrapasse determinado
limite. Já o
o, VII, aplica-se aos sentenciados em regime inicial
art. 9
aberto, aos quais se exige o cumprimento de
ou
da reprimenda
1/6
1/5
até 25 de dezembro de 2024.
6. A situação da agravante amolda-se ao disposto no
o, VII, pois foi
art. 9
sentenciada a cumprir a pena em regime inicial aberto. Como não havia
cumprido
da sanção até a data-base, não preenche os requisitos para
1/6
a concessão do benefício.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
MAGDA GRAZIELE DE LIMA SANTOS
regimental contra decisão monocrática em que deneguei a ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
no Agravo de Execução Penal n. 0003568-96.2025.8.26.0309.
Paulo
Consta dos autos que a agravante foi sentenciada definitivamente à pena
privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto. A defesa requereu a
concessão de indulto natalino com base no
o, VIII, do Decreto n.
art. 9
12.338/2024,
pleito indeferido pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
sob o fundamento de que o início do cumprimento da pena ocorreu
Jundiaí/SP
apenas em
após a data-limite estabelecida no referido diploma. O
31/1/2025,
Tribunal de Justiça manteve a decisão, sob o entendimento de que a audiência
admonitória é o marco para o início da execução penal e que não houve desídia do
juízo no agendamento do ato.
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

No habeas corpus, a defesa sustentou, em síntese, que a paciente é
primária, tem pena remanescente inferior a seis anos e teve fixado o regime inicial
aberto, preenchendo os requisitos do Decreto n.
Argumentou que o
12.338/2024.
atraso na realização da audiência de advertência se deu exclusivamente em razão
do recesso forense e que a interpretação restritiva adotada pelo juízo representa
violação ao princípio da legalidade estrita e à separação dos poderes (fls. 2-6).
Por decisão monocrática de fls. 44-46, deneguei a ordem de habeas
corpus.
Foram interpostos embargos de declaração (fls. 53-56), os quais foram
rejeitados (fls. 59-61).
A defesa interpõe o presente agravo regimental no qual sustenta que a
decisão agravada não avaliou corretamente a flagrante ilegalidade e a urgência da
situação. Argumenta que o
o, IV, do Decreto n.
dispensa a
art. 2
12.338/2024
expedição de guia de recolhimento para a concessão do indulto, o que levaria à
conclusão de que a audiência admonitória também não seria requisito. Invoca
precedente de minha lavra (AgRg no
para sustentar que a
REsp n. 1.743.923/ES)
ausência de atos formais não impede a análise do indulto. Alega que a paciente se
enquadra na hipótese do
o, VIII, do Decreto, pois preenche todos os requisitos
art. 9
objetivos e subjetivos. Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a
submissão do recurso ao julgamento da Sexta Turma (fls. 68-73).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
Consignei que a controvérsia cingia-se a verificar a legalidade da
negativa de concessão do indulto natalino à recorrente, sentenciada a cumprir pena
em regime inicial aberto, diante da realização da audiência admonitória apenas em
após a data-base de
estabelecida no Decreto n.
31/1/2025,
25/12/2024
12.338/2024.
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

O Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Jundiaí/SP
indeferiu o pedido de indulto natalino com base no seguinte fundamento (fl. 16):
[...] Em que pese o pedido formulado pela defesa, faz-se
imperioso observar que a
audiência de advertência do regime aberto foi realizada em
, portanto depois da publicação do Decreto n°
31/01/2025
12.338/2024, não existindo sequer cumprimento de pena na
, o que torna impossível a análise do
data de sua publicação
requisito objetivo para fins de concessão do benefício.
Conforme o artigo 9o do referido Decreto.
[...]
Ante o exposto,
a concessão de indulto ao
INDEFIRO
sentenciado. Prossiga-se com a fiscalização do cumprimento das
penas.

Posteriormente, manteve sua decisão ante o pedido de reconsideração da
defesa (fl. 19, destaques no original):
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em benefício da executada
MAGDA GRAZIELE DE LIMA SANTOS, contra decisão de fls.
80 que indeferiu o pedido de concessão de Indulto com
fundamento no Decreto no
alegando, em suma,
12.338/2024
presentes os requisitos necessários previstos no artigo 9o, VIII, do
referido Decreto.
A executado iniciou o cumprimento da pena em regime aberto em
, data da realização da audiência de advertência (fls.
31/01/2025
58), portanto
a publicação do Decreto no
cuja
após
12.338/2024,
exigência taxativa estende o benefício apenas a condenados em
cumprimento da pena na data do Decreto.
[...]
O indulto deve ser interpretado de forma restritiva, não sendo
possível ao Poder Judiciário exigir condições não previstas no
decreto nem ampliar indevidamente o seu alcance, sob risco de
usurpar a competência constitucional do presidente da República,
devendo o Magistrado restringir-se ao exame do preenchimento
dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os
pressupostos para a concessão da benesse são da competência
privativa do Presidente da República.
No presente caso, por iniciar o cumprimento da pena após a
publicação do Decreto no
não há como se aferir a
12.338/2024,
pena remanescente em
Portanto, ausente o requisito
25/12/2024.
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

objetivo,
, por
fica mantida integralmente a decisão de fls. 80
seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão ao
julgar o agravo de execução, com a seguinte fundamentação (fls. 7-9):
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO.
INDULTO DECRETO
CUMPRIMENTO DA
12.338/2024.
PENA INICIADO APÓS
RECURSO IMPROVIDO.
25/12/2024.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por Magda Graziele de Lima
Santos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Criminais
de Jundiaí, que indeferiu pedido de indulto da pena privativa de
liberdade com base no artigo 9o, inciso VIII, do decreto
presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Agravante
tinha direito ao indulto, considerando a data de início do
cumprimento da pena em relação ao prazo estabelecido no decreto
concessivo.
III. Razões de Decidir
3. O pedido de indulto foi indeferido porque a Agravante não
iniciou o cumprimento da pena até a data limite de 25/12/2024,
conforme exigido pelo decreto.
4. A alegação de que o mandado de intimação foi expedido em
é irrelevante, considerando que a intimação se deu
11/12/2024
em meados de janeiro de 2025 e que não há desídia do juízo na
condução do feito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. O indulto não é aplicável quando o início
do cumprimento da pena ocorre após a data limite estabelecida no
decreto concessivo.

O relator consignou em seu voto (fls. 7-9):
O indulto foi indeferido porque a Agravante não havia iniciado o
cumprimento da pena na data limite estabelecida no decreto
concessivo (
), o que ocorreu somente em
25/12/2024
31/1/2025,
com a realização da audiência admonitória, não a abonando a
alegação de que o mandado de intimação foi expedido em
e que poderia ter iniciado o resgate da pena antes de
11/12/2024
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

pois aparentemente a intimação ocorreu em meados
25/12/2024,
de janeiro de 2025, não sendo constatada desídia na condução do
feito.

II. Interpretação do
o, VIII, do Decreto n.
– marco
art. 9
12.338/2024
temporal do início do cumprimento da pena
Nos termos do
o, VIII, do Decreto n.
somente fazem
art. 9
12.338/2024,
ao indulto os sentenciados que tenham iniciado o cumprimento da pena até 25
jus
de dezembro de 2024. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ
orienta-se de que os benefícios previstos em diploma presidencial incidem apenas
sobre penas em execução no momento da publicação do ato normativo, sendo
vedada interpretação extensiva ou aplicação retroativa.
O ato presidencial, por sua natureza autoexecutável, estabelece
parâmetros objetivos que devem ser observados estritamente pelo juízo da
execução, não cabendo flexibilização para contemplar hipóteses não previstas
expressamente.
No caso concreto, a execução penal teve início formal apenas em
após a data-limite estabelecida. A circunstância de eventual demora na
31/1/2025,
designação da audiência admonitória – ainda que decorrente do recesso forense –
não autoriza o afastamento da regra clara fixada no diploma presidencial. A
ausência do requisito temporal afasta, portanto, a possibilidade de concessão do
benefício.
III. Refutação dos argumentos do agravo regimental
A recorrente insiste no argumento de que o
o, IV, do Decreto n.
art. 2
ao dispensar a necessidade da existência da guia de recolhimento,
12.338/2024,
levaria à conclusão de que não seria necessário ter iniciado o cumprimento da pena
na data da edição do Decreto para que possa ser beneficiada pelo indulto.
Contudo, não se pode deixar de realizar interpretação sistemática e
completa do ato normativo em questão.
A agravante argumenta que teria direito ao indulto elencado no inciso
VIII do
o, mas não é o que se conclui da leitura do dispositivo em questão
art. 9
(destaquei):
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

– a pena privativa de liberdade
em livramento
VIII
que estejam
condicional ou
em regime aberto, cujo período
cumprindo pena
da
, em 25 de dezembro de 2024, não seja
pena remanescente
superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se
reincidentes.

A concessão do indulto presidencial exige que o sentenciado esteja em
efetivo cumprimento da pena na data de referência, não bastando a existência de
condenação com trânsito em julgado. A expressão “
...
que estejam cumprindo
” possui conotação de ato em curso, tornando imprescindível o início fático
pena
da execução penal, o qual, no caso concreto do regime aberto, não ocorreu antes da
realização da audiência admonitória (
).
31/1/2025
Não se pode desprezar as exigências previstas no dispositivo legal que a
própria recorrente diz se adequar: “
...
”.
que estejam cumprindo pena
A agravante não se encontrava “
” na data-base prevista
cumprindo pena
no diploma normativo, haja vista que o início do cumprimento da sanção somente
se deu em
Assim, não há como reconhecer o preenchimento do
31/1/2025.
requisito temporal e objetivo exigido pela norma presidencial, que exige o efetivo
cumprimento da reprimenda até o marco de 25/12/2024.
A interpretação sistemática do dispositivo reforça que o benefício tem
por destinatários apenas aqueles que já se encontravam sob o controle jurisdicional
da execução penal e efetivamente em cumprimento de pena no regime aberto ou
em livramento condicional, e não aqueles que, embora sentenciados, ainda não
haviam iniciado a execução.
Além disso, a expressão “
”, empregada no inciso
pena remanescente
VIII do
o do Decreto n.
evidencia que o decreto presidencial
art. 9
12.338/2024,
buscou alcançar somente os sentenciados cuja reprimenda já estivesse em curso e
restasse, em 25 de dezembro de 2024, saldo de pena inferior aos limites fixados. A
ausência de cumprimento efetivo da sanção na data indicada obsta, portanto, o
reconhecimento do benefício pleiteado.
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

Outra questão que não foi ressaltada na decisão agravada, mas que
merece destaque a reforçar a ausência de direito à concessão do pretendido indulto,
é que a recorrente não se enquadra na hipótese do inciso VIII do
o do Decreto
art. 9
n.
conforme alega.
12.338/2024,
Para ilustrar esta conclusão, transcrevo os incisos VII e VIII para a
finalidade de explicá-los (destaquei):
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
Art. 9o
migrantes,
: [...]
condenadas
–
ou
VII
a pena privativa de liberdade sob o regime aberto
substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
art. 44
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da
pena,
, até 25 de dezembro de 2024,
que tenham cumprido
um
,
, ou
,
sexto da pena se não reincidentes
um quinto da pena se
;
reincidentes
– a pena privativa de liberdade
em livramento
VIII
que estejam
condicional ou
, cujo
cumprindo pena em regime aberto
,
,
período da pena remanescente em 25 de dezembro de 2024
,
, ou
não seja superior a seis anos se não reincidentes
quatro
,
.
anos se reincidentes

A despeito de a agravante sustentar que sua situação se amolda ao
disposto no
o, VIII, verifica-se que tal hipótese é aplicável àqueles que
art. 9
obtiveram progressão de regime. Ela foi sentenciada a cumprir sua pena no regime
inicial aberto.
No caso, a análise do indulto natalino para a recorrente deve ser
realizada à luz do
o, VII, que exige, àqueles sentenciados em regime inicial
art. 9
aberto, o cumprimento de
da reprimenda imposta, se não reincidentes, ao
1/6
tempo da publicação do normativo, o que não restou preenchido pela recorrente.
Portanto, a situação da agravante não se amolda ao disposto no inciso
VIII do
o, como já evidenciado acima, e tampouco preenche os requisitos
art. 9
estabelecidos no inciso VII do referido normativo (pois, para tanto, deveria haver
cumprido
ou
da sanção em
, o que evidencia a ausência de
1/6
1/5
25/12/2024)
direito ao benefício vindicado.
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

Por fim, o precedente indicado pela recorrente não guarda relação com o
caso em discussão no presente agravo regimental.
Ela menciona expressamente precedente de minha relatoria (AgRg no
para amparar sua argumentação, mas não há relação dele
REsp n. 1.743.923/ES)
com o caso concreto.
Naquele julgado, em que estava em discussão o Decreto n. 8.615/2015,
analisava-se se todas as condenações do apenado deveriam ou não ser somadas
para verificação do cumprimento do requisito objetivo (cumprimento de parte da
pena) para concessão do indulto. O apenado dizia que não era possível computar,
para fins de análise de indulto, sua condenação transitada em julgado que não tinha
sido objeto de expedição de guia de recolhimento antes da publicação do diploma
normativo. Naquela ocasião, concluí, de forma diversa da sustentada pela defesa,
pelo não preenchimento do requisito objetivo: “Todas as condenações do apenado,
em 25 de dezembro de 2015, devem ser consideradas para fins de análise dos
requisitos do indulto”, mesmo que não tenha ainda sido expedida a guia de
recolhimento.
Os argumentos apresentados no agravo regimental não trazem elementos
novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado. A alegação de
que o
o, IV, do Decreto dispensaria a necessidade de início do cumprimento
art. 2
da pena não se sustenta, conforme demonstrado. A existência de precedente sem
correlação com o caso concreto não altera a conclusão adotada.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54411671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: cd0bfad8-d188-483d-b3e1-6755e9966d60

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.005.325 / SP
Número Registro: 2025/0182326-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035689620258260309 00151632920248260309 151632920248260309 35689620258260309
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAGDA GRAZIELE DE LIMA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAGDA GRAZIELE DE LIMA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54686138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: 14c6fe00-9aee-4c98-afbc-bd1ab96bf74a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: 14c6fe00-9aee-4c98-afbc-bd1ab96bf74a